Tribunal: TJES
Processo: 5005708-89.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento; Enriquecimento sem Causa; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005708-89.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ
RECORRIDO: MARCELO RUY GORZA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES EM EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO QUITADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Aracruz contra sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva do ente público por bloqueio judicial de valores, mesmo após a quitação integral do débito fiscal, e o condenou ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.
2. O recurso visa à reforma da sentença, sustentando ausência de ato ilícito e desproporcionalidade no valor arbitrado. O autor apresentou contrarrazões pela manutenção do decisum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade civil do Município por solicitar bloqueio judicial de valores relativos a débito já quitado; e (ii) saber se o valor de R$ 7.000,00 fixado a título de dano moral mostra-se excessivo à luz das peculiaridades do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Configura-se falha na prestação do serviço público quando a Fazenda Pública, mesmo após a quitação integral do débito, requer a constrição judicial de valores do contribuinte.
5. A responsabilidade objetiva da Administração decorre do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo irrelevante a participação do Judiciário na concretização do bloqueio.
6. Demonstrado o dano moral pela indevida constrição de ativos financeiros e a violação à honra objetiva, o valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. Considerando precedentes em casos análogos e as peculiaridades da hipótese, é razoável a redução do valor da indenização para R$ 5.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, para reduzir a indenização por dano moral para R$ 5.000,00.
Tese de julgamento: “1. O ente público responde objetivamente pelos danos causados por bloqueio judicial de valores oriundo de pedido de penhora indevida em execução fiscal já quitada. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando se mostrar excessivo.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Recurso Inominado, nº 0007445-50.2024.8.16.0182, Rel. Juíza Luciana Fraiz Abrahão, 6ª Turma Recursal, j. 06.04.2025; STJ, Súmula 362.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005708-89.2024.8.08.0006

RECORRENTE: MUNICIPIO DE ARACRUZ

RECORRIDO: MARCELO RUY GORZA

RELATORA:WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

SENTENÇA: MARISTELA FACHETTI

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE BLOQUEIO INDEVIDO DE VALORES EM EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO QUITADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA REDUZIR O QUANTUM INDENIZATÓRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Município de Aracruz contra sentença que reconheceu a responsabilidade objetiva do ente público por bloqueio judicial de valores, mesmo após a quitação integral do débito fiscal, e o condenou ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais.
2. O recurso visa à reforma da sentença, sustentando ausência de ato ilícito e desproporcionalidade no valor arbitrado. O autor apresentou contrarrazões pela manutenção do decisum.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se há responsabilidade civil do Município por solicitar bloqueio judicial de valores relativos a débito já quitado; e (ii) saber se o valor de R$ 7.000,00 fixado a título de dano moral mostra-se excessivo à luz das peculiaridades do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Configura-se falha na prestação do serviço público quando a Fazenda Pública, mesmo após a quitação integral do débito, requer a constrição judicial de valores do contribuinte.
5. A responsabilidade objetiva da Administração decorre do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo irrelevante a participação do Judiciário na concretização do bloqueio.
6. Demonstrado o dano moral pela indevida constrição de ativos financeiros e a violação à honra objetiva, o valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
7. Considerando precedentes em casos análogos e as peculiaridades da hipótese, é razoável a redução do valor da indenização para R$ 5.000,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido, para reduzir a indenização por dano moral para R$ 5.000,00.
Tese de julgamento: “1. O ente público responde objetivamente pelos danos causados por bloqueio judicial de valores oriundo de pedido de penhora indevida em execução fiscal já quitada. 2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, podendo ser reduzido quando se mostrar excessivo.”
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Recurso Inominado, nº 0007445-50.2024.8.16.0182, Rel. Juíza Luciana Fraiz Abrahão, 6ª Turma Recursal, j. 06.04.2025; STJ, Súmula 362.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trato de ação indenizatória ajuizada por
MARCELO RUY GORZA
em face de
MUNICÍPIO DE ARACRUZ
, por meio da qual pretende, liminarmente, que o requerido se abstenha de negativar seu nome junto aos Órgãos de Proteção de Crédito referente a débito versado em execução fiscal. No mérito, sustenta o autor ter sofrido bloqueio indevido de suas contas bancárias, justificando que após ter quitado o débito referente à execução fiscal instaurada em seu desfavor (processo número 0003146-52.2011.8.08.0006 e 0006609-89.2017.8.08.0006), o Município de Aracruz solicitou penhora de numerário, referente a dívida já quitada.

Em contestação (ID 12015904) a Municipalidade aduz existir apenas uma execução fiscal em desfavor do autor, a de nº 0003146-52.2011.8.08.0006, sendo o processo nº 0006609-89.2017.8.08.0006 Embargos à Execução fiscal. Sustenta que a dívida versada na Execução Fiscal e em embargos é a mesma e fora baixada pela quitação. Informa que os fatos narrados se amoldam a meros aborrecimentos, aduzindo que a solicitação de penhora apenas ocorreu porque o autor não apresentou, perante o Município de Aracruz, o comprovante de restituição das custas processuais.

A sentença (ID 12015908) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, reconheço a falta de interesse de agir com relação aos pedidos obrigacionais e julgo procedente em parte o pedido de dano moral, motivo pelo qual JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, para CONDENAR o requerido a pagar ao requerente o valor de R$ 7.000,00, a título de indenização por danos morais, que deverá ser remunerado, a partir deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), tão somente, pela taxa SELIC (Emenda Constitucional nº 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 12015910), pretendendo a reforma integral da sentença.

O autor apresentou contrarrazões (ID 12015913), requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito adiantando, desde já, que em análise dos argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma parcial
da sentença.

Em análise dos autos, a controvérsia gira em torno em analisar a responsabilidade do ente público pela indevida constrição judicial de valores de titularidade do autor, mesmo após a quitação integral do débito fiscal objeto da execução.

Na hipótese dos autos, o autor comprovou a existência de bloqueio de valores em sua conta bancária (ID 12015895) em virtude de ordem judicial proferida em processo de execução fiscal em que já havia quitado o débito (ID 12015894). Não obstante a extinção do crédito tributário, o Município requerido formulou pedido de penhora no bojo das respectivas execuções, o que resultou no indevido constrangimento financeiro do autor.

Assim, a conduta do requerido violou o dever legal de lealdade processual e de atuação diligente, configurando falha na prestação do serviço público. Ainda que se reconheça a atuação do Poder Judiciário na concretização da ordem de bloqueio, é certo que o pedido partiu da Fazenda Pública, que, conforme o disposto no art. 37, § 6º, da CF/1988, responde objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros.

Com efeito, após minuciosa análise dos autos, verifico que a conclusão do juízo de origem quanto à falha na prestação do serviço público merece ser acolhida. Destaco, para tanto, os seguintes trechos da sentença (ID 12015908):

Quanto ao requisito ato ilícito, entendo por configurado, eis que a parte autora comprovou ter quitado, em 13.09.2019, o valor correspondente aos honorários sucumbenciais e custas finais junto ao Município de Aracruz, tendo realizado o depósito solicitado antes do pedido de execução pela Municipalidade que ocorreu 07 meses após a quitação (10.02.2020).

Embora o suplicado afirme que não cometeu ato ilícito, justificando que a parte autora deveria ter encaminhado o comprovante de pagamento, o agir ilícito pela Administração Pública resta caracterizado.

Isso porque, tendo a parte autora demonstrado o cumprimento da determinação solicitada pelo Ente credor, que era pagar o débito diretamente na conta vinculada ao Fundo dos Procuradores Municipais em vez de realizá-lo em conta judicial vinculada ao processo de Execução Fiscal em curso na época, cabia ao suplicado se certificar da baixa do débito após o repasse.

Assim, era dever do requerido consultar a origem do pagamento recebido através do Fundo dos Procuradores e promover a baixa do débito apontado, comunicando ao Juízo da Fazenda Pública que a sua pretensão estava extinta. Todavia, em vez de proceder a baixa do débito, a Administração Pública agiu com negligência, solicitando o prosseguimento da execução fiscal quando o débito não mais existia.

Ademais,
segundo o entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do STJ no sentido de reconhecer a existência de lesão moral presumida (
in re ipsa
) decorrente de restrição indevida de crédito, constituída pela negativação indevida, protesto indevido ou inclusão indevida em Dívida Ativa, pela violação à honra objetiva da vítima, que passa a ostentar, indevidamente, o status de mau pagador.

Colaciono precedente:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CURITIBA.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXECUÇÃO FISCAL INFUNDADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA O FIM DE CONDENAR O MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 5.000,00
(CINCO MIL REAIS). COBRANÇA INDEVIDA.
BLOQUEIO JUDICIAL DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 37, §6º, CF. PREJUÍZO COMPROVADO PELA AUTORA.
AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO. ART. 373, I E II DO CPC. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDENAÇÃO QUE DEVE SER MANTIDA TAL COMO LANÇADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI Nº 9.099/1995. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I) CASO EM EXAME 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Curitiba, em face da sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão do ajuizamento de execução fiscal indevida em desfavor da parte autora. II) QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilização do ente municipal pelo ajuizamento de ação de execução fiscal indevida, mediante bloqueio de valores do autor em instituição bancária. III) RAZÕES DE DECIDIR 1. Pois bem, quanto à responsabilidade civil do Município, é aplicável ao presente caso, as disposições previstas no artigo 37, §6º, da Constituição Federal, o qual discorre sobre a responsabilidade objetiva do Município.2. Nesse sentido, é cediço o entendimento fixado pelas Turmas Recursais deste e. Tribunal de Justiça que a inscrição em dívida ativa aliada ao ingresso judicial por execução fiscal indevida, mediante bloqueio judicial, configura dano moral in re ipsa.3. Isso porque, sabe-se que o acionamento da parte em juízo, pelo ente público, acarreta transtornos à parte que ultrapassam a esfera do mero dissabor, seja pela inclusão do nome da parte em dívida ativa, seja pela impossibilidade de emissão de certidão negativa nesses casos, não se olvidando que houve bloqueio dos valores da conta corrente do recorrido, por aproximadamente 02 meses. 4. Assim, existente é o dever de indenizar, ante a falha na prestação do serviço pela administração tributária do município, a teor do art. 37, §6º, da CF. 5. Comprovado, portanto, o nexo de causalidade entre os danos sofridos pela parte autora e a conduta praticada pela administração pública. Responsabilidade civil configurada, por conseguinte, dever de indenizar os danos morais.4. No caso, o d. Juízo sentenciante entendeu como adequado o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da parte autora, valor não se mostra insignificante para a ofensora e também não enseja enriquecimento sem causa em favor do autor, se mostrando adequado do ponto de vista compensatório e pedagógico, tendo em a existência de bloqueios de valores, bem como o prazo que perdurou a constrição judicial.IV) DISPOSITIVO EM TESE Recurso desprovido, sentença mantida.
(TJPR - 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0007445-50.2024.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS LUCIANA FRAIZ ABRAHAO - J. 06.04.2025)

No tocante ao valor do dano moral, sua compensação deve ser arbitrada com ponderação e atender ao seu caráter compensatório e igualmente dissuasório, bem assim à natureza da ofensa, à gravidade do ilícito e às peculiaridades do caso, conferindo, desse modo, à vítima, em atenção à reiterada jurisprudência do c. STJ, valor suficiente para restaurar o bem-estar e desestimular o ofensor, sem constituir, de outro norte, enriquecimento sem causa.

O valor do dano moral tem sido enfrentado no STJ com o escopo de atender a sua dupla função: reparar o dano buscando minimizar a dor da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir. (STJ, EDcl no REsp n. 845001/MG).

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas pode/deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
valor esse que compensa adequadamente a parte autora, ao tempo em que serve de punição ao recorrente, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
reformando a sentença, para minorar o valor do dano moral para R$5.000,00 (cinco mil reais), que deverá ser atualizado pela SELIC, a contar do arbitramento (sentença), que já engloba o juros e correção.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários ante provimento parcial do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)